Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-06.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001700-06.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAINEY HOFFELDER DE OLIVEIRA - CPF: 026.914.831-00 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), JESSICA CORREIA HOFFELDER - CPF: 045.383.861-89 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GISELLE DEBIAZI VICENTE - CPF: 908.689.941-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, sob fundamento de que parte dos contratos impugnados possuem natureza empresarial e de que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial dos autores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o regime da Lei no 14.181/2021 a dívidas oriundas de contratos empresariais; e se, para os demais contratos, foi comprovado o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação vigente.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor pessoa natural, de boa-fé, em dívidas de consumo assumidas como destinatário final, sendo inaplicável a obrigações para fins empresariais.

O Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, fixa o valor de R$ 600,00 como parâmetro para apuração do mínimo existencial. Os rendimentos dos autores constantes da declaração de imposto de renda, a título de pro labore, superam em muito esse valor, não se caracterizando a condição de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei no 14.181/2021, que trata da repactuação de dívidas por superendividamento, não se aplica a dívidas empresariais. 2. A caracterização do superendividamento exige comprovação da impossibilidade de quitação das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1034905-73.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.07.2023; TJMT, RAC no 1042275-06.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.11.2022; TJDFT, RAC no 0728662-26.2021.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rainey Hoffelder de Oliveira e Jessica Correia Hoffelder
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento, proposta em face de Banco
Bradesco
S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos dos autores e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da sucumbência em razão do benefício da gratuidade.

Em suas razões recursais, os apelantes recorrem alegando, em síntese, que preenchem os requisitos legais para aplicação da Lei do Superendividamento, notadamente por serem pessoas físicas com rendimentos atrelados ao
pró-labore
da empresa, cuja situação financeira encontra-se gravemente comprometida. Afirmam que os rendimentos apontados na Declaração de Imposto de Renda dos apelantes (R$ 50.160,00 e R$ 33.392,86, respectivamente) não são suficientes para atender às suas necessidades básicas e cumprir com as obrigações financeiras assumidas e que os contratos bancários firmados, embora vinculados à empresa, impactam diretamente na sua renda e subsistência pessoal, o que justificaria o reconhecimento da sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de proteção jurídica. Seguem alegando que a relação existente entre a empresa Hoffelder Auto Center e os Bancos apelados, é de consumo, enquadrando-a, portanto, como consumidora, sendo aplicável as normas do CDC. Defende, ainda, que a sentença incorreu em interpretação restritiva do art. 2o do CDC, desconsiderando as peculiaridades fáticas do caso concreto e o escopo protetivo da legislação especial. Ao final, requerem a reforma integral da r. sentença.

Apenas a Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia- SICOOB CREDISUL (id. 279433482) e a Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste e Outros (id. 279433483), apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rainey Hoffelder de Oliveira e Jessica Correia Hoffelder
propuseram ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em face do Banco
Bradesco S.A., Banco Bradesco Financiamentos S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia, Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT e Cooperativa de Crédito Sicredi.

Alegam que, na condição de sócios da empresa Hoffelder Auto Center Ltda., contraíram dívidas junto às rés na qualidade de emitentes e avalistas, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. No entanto, em razão de dificuldades econômicas enfrentadas pela empresa, redução do faturamento, acúmulo de processos judiciais, perda de crédito e comprometimento da renda pessoal, não mais possuem condições de arcar com as obrigações sem comprometer o próprio sustento e o da família.

Sustentaram que suas dívidas, atualmente em montante superior a R$1.330.000,00, foram contraídas de boa-fé e não envolvem aquisição de bens de luxo ou ostentação, mas sim operações de crédito ordinárias.

Informaram que seus rendimentos provêm de
pró-labore
, que não se confundem com o faturamento da pessoa jurídica, e que suas despesas mensais pessoais ultrapassam R$ 10.400,00, o que demonstraria o comprometimento do mínimo existencial. Invocam o art. 54-A do CDC, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, afirmando estarem em situação de superendividamento ativo inconsciente e que a Lei no 14.181/2021 legitima o pedido de instauração de processo judicial coletivo de renegociação das dívidas, com apresentação de plano de pagamento.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
reconheceu a inaplicabilidade da Lei n.o 14.181/2021 em relação a 5 contratos bancários firmados para fins empresariais em nome dos autores, que figuravam como emitentes e/ou avalistas em favor da empresa Hoffelder Auto Center Ltda., além de que não lograram comprovar de forma concreta o comprometimento do mínimo existencial nos demais contratos, conforme disposto nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal n.o 11.150/2022. Diante disso,
julgou improcedentes os pedidos dos autores e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da sucumbência em razão do benefício da gratuidade (id. 279433468).

Inconformados, os apelantes recorrem pugnando pela reforma da sentença,
notadamente por serem pessoas físicas com rendimentos atrelados ao
pró-labore
da empresa, cuja situação financeira encontra-se gravemente comprometida.

Afirmam que os rendimentos apontados na Declaração de Imposto de Renda dos apelantes (R$ 50.160,00 e R$ 33.392,86, respectivamente) não são suficientes para atender às suas necessidades básicas e cumprir com as obrigações financeiras assumidas e que os contratos bancários firmados, embora vinculados à empresa, impactam diretamente na sua renda e subsistência pessoal, o que justificaria o reconhecimento da sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de proteção jurídica. Seguem alegando que a relação existente entre a empresa Hoffelder Auto Center e os Bancos apelados, é de consumo, enquadrando-a, portanto, como consumidora, sendo aplicável as normas do CDC. Pugnam pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos
, verifica-se que os recorrentes pretendem a reforma integral da r. sentença, sob o argumento de que preenchem os requisitos previstos no regramento da lei do superendividamento, inclusive que define sobre o procedimento especial de instauração do processo.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.o 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1o do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor pessoa natural,
de boa-fé, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Como se observa, a lei trouxe conceito vago e não especificou o valor do mínimo existencial, deixando a tarefa para regulamentação complementar.

Ocorre que no dia 26 de julho de 2022, foi expedido o Decreto n.o 11.150/2022, que regulamentou a referida lei e instituiu o valor do mínimo existencial, sendo utilizado como fundamento da prolação da r. sentença ora discutida.

Dito isso, nos termos do art. 3o do referido Decreto, o mínimo existencial corresponde a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação do decreto, veja:

“
Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final
.

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1o A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial
de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal
, por
meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.”
(destaquei).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o qual corresponde à renda mensal equivalente a 25% do salário mínimo vigente na data de publicação do referido decreto.

Por sua vez, a Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório. Nesses termos:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.”

No caso dos autos, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão da ausência de comprovação de que os autores se encontram superendividados.

Ora, apesar da insurgência dos apelantes, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois é de clareza solar que a parte autora não preencheu o requisito essencial para a ação, mormente porque as dívidas de consumo por eles contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22. Nesses termos, trago trecho da r. sentença, que bem explicitou o caso:

“
Portanto, não se aplica a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21), que trata do direito do consumidor previsto no CDC e sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, em relação aos contratos de crédito bancário entabulados para a atividade empresarial de pessoa jurídica, que no caso dos autos, conforme destacado na decisão de id 147961734, se referem a 5 das 8 operações indicadas na inicial, quais sejam:

- Conta garantida no 4866729 junto ao requerido Banco Bradesco S/A (id 142562902), objeto da ação monitória no 1015203-31.2023.8.11.0055;

- Capital de giro no 15.462.916 junto ao requerido Banco Bradesco S/A (id 142562917), objeto da ação de execução no 1014287-94.2023.8.11.0055;

- Antecipação de recebíveis no 1418341 junto a requerida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda (id 142562892), objeto da ação de execução no 1015467-48.2023.8.11.0055;

- Conta garantida no 694459 junto a requerida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda (id 142562896), objeto da ação de execução no 1015459-71.2023.8.11.0055 e;

- Cheque especial junto a requerida Cooperativa de Crédito Sicredi (id 142561335), objeto da ação de execução no 1011233-23.2023.8.11.0055.

Assim, passo a analisar o pedido de instauração se os demais contratos indicados pela parte autora comportam a renegociação com base na Lei do Superendividamento, devendo ser registrado que o procedimento comporta duas fases.

Na primeira fase, é instaurado processo de repactuação de dívidas, sendo realizada audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Na segunda fase, que pode ser iniciada se não houve êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, é instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso dos autos, verifico que não houve êxito na conciliação, de modo que nesta fase é necessário analisar o pedido de instauração do processo por superendividamento.

Contudo, é do meu convencimento que a instauração não é automática, tendo em vista que é necessário verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 54-A, do CDC:

(...)

Especificamente quanto ao mínimo existencial, o Decreto no 11.150, de 26/07/2022, ao regulamentar a Lei no 14.181/2021, em particular o art. 3o, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, estabeleceu o mínimo existencial o valor de R$ 600,00:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

No caso em apreço, verifico que não restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que apesar de a parte autora ter alegado que seus ganhos são atrelados ao pro labore da empresa e que estão passando por dificuldades financeiras, consta na Declaração de Imposto de Renda dos autores referente ao exercício 2023, que o autor Rainey recebeu rendimentos da empresa Hoffelder Auto Center Ltda a quantia de R$ 50.160,00 (id 142559131) e a autora Jessica a quantia de R$ 33.392,86 (id 142560092).

Assim, o valor mensal que receberam é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00.”
(id. 218598268).

Com efeito, legislação do superendividamento destinou-se, expressamente, à proteção da
pessoa natural
, consumidor final de produtos e serviços, conforme dispõe o art. 54-A,
caput
, do CDC. A própria estrutura da Lei n.o 14.181/2021 é claríssima ao condicionar o tratamento legal apenas ao “
consumidor pessoa natural de boa-fé
”, cujo inadimplemento decorra de “dívidas de consumo”, jamais se estendendo de forma automática a obrigações empresariais ou negociais de terceiros.

Por outro lado, conquanto aleguem que seus rendimentos estão atrelados ao
pró-labore
da empresa, não lograram comprovar o comprometimento do mínimo existencial de forma a justificar a aplicação da norma protetiva. Os documentos acostados aos autos não indicam insuficiência de recursos a ponto de impossibilitar o custeio das despesas básicas, conforme exige o art. 3o do Decreto n.o 11.150/2022, regulamentador da matéria.

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal, veja-se:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.
”

(RAC n.o 1034905-73.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 19.07.2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
”
(RAC n.o 1042275-06.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva j. 16.11.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. (...)

4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo. 5. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". 6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 7. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 - A do CDC, quando há alegação genérica de que o mínimo existencial corresponde a 70% dos rendimentos do devedor
.
(...).”
(TJDFT, RAC n.o 07286622620218070001, 5a Turma Cível,

Relatora Desa. Ana Cantarino, j. 5.7.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pessoa natural superendividada é aquela cuja renda mensal está severamente comprometida, a ponto de perder a capacidade de pagar as suas dívidas, colocando em risco a sua própria subsistência.
2. No caso, embora a autora alegue dificuldades financeiras e comprometimento de sua capacidade de quitação das dívidas, não está comprovada a situação de superendividamento, porque não há manifesta impossibilidade de adimplemento da totalidade de suas dívidas, sem o comprometimento do mínimo existencial. Caso concreto em que mesmo consideradas as despesas da autora e as dívidas sub judice, há sobra mensal razoável, capaz de assegurar o mínimo existencial
. 3. Sucumbência. Manutenção dos critérios definidos na sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios do advogado do réu-apelado, em função do desprovimento do apelo da autora-apelante. recurso desprovido. M/AC 6.877 – S 24.03.2023 – P 440.”
(TJRS, RAC n.o 50022312520218211001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, J. 24.03.2023 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025